Tribunal: TJBA
Processo: 8125432-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125432-35.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAILMA GOMES BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SISBACEN. CADASTRO QUE EQUIVALE AO SPC/SERASA. OBRIGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. SÚMULA 359 DO STJ. INSCRIÇÃO QUE DEPENDE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO INVÁLIDA. CANCELAMENTO DO APONTAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 STJ SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8125432-35.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante RAILMA GOMES BISPO DOS SANTOS e como apelada BANCO BRADESCARD S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do relator.